Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MUDANÇA DO ENQUADRAMENTO DA UNIDADE DE CONSUMO. DEVER DO CONSUMIDOR DE ALTERAR O CADASTRO JUNTO AO PRESTADOR DO SERVIÇO. PROVA DA COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA. FATO CONSTITUTIVO D O DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à falta de obstáculo invencível ou de dificuldade extrema para a produção, pelo consumidor, dos meios de prova hábeis à demonstração do fato constitutivo do seu direito, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus respectivo.
II. Sob a perspectiva do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e, por conseguinte, só deve ser adotada quando houver claro e insuperável óbice à produção da prova.
III. Se o consumidor tem o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, nos termos do artigo 14, § 1o, da Resolução ADASA 14/2011, não é admissível atribuir ao prestador dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário a prova de que ele não comunicou a mudança do enquadramento da unidade de consumo.
IV. Recurso conhecido e desprovido.